Tribunal: CARF
Processo: 11080.728920/2018-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-13

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.728920/2018-05
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.554 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de agosto de 2021
Recorrente
LUIZ YOSHIO KAWANO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2013
IRRF. PROVENTOS DE APOSENTADORIA, REFORMA OU PENSÃO.
MOLÉSTIA
GRAVE.
ISENÇÃO.
CONJUNTO
PROBATÓRIO
SUFICIENTE.
Para ser beneficiado com o Instituto da Isenção, os rendimentos devem atender
a dois pré-requisitos legais: ter a natureza de proventos de aposentadoria,
reforma ou pensão, e o contribuinte ser portador de moléstia grave,
discriminada em lei, reconhecida por Laudo Médico Pericial de Órgão Médico
Oficial, sendo que, nos termos do inciso III, do § 2o, do art. 5o da IN SRF no
15/2001, a isenção se aplica aos rendimentos recebidos a partir da data em que
a doença for contraída, quando identificada no laudo pericial.
Restando comprovado o atendimento às exigências da legislação de regência,
impõe-se o reconhecimento da isenção no caso concreto.
PAF. MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-
se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da
verdade material. Admite-se documentação que pretenda comprovar direito
subjetivo de que são titulares os contribuintes, ainda que apresentada a
destempo, desde que elas reúnam condições para demonstrar a verdade real dos
fatos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
Recurso Voluntário. Vencida a conselheira Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly
Montez (Presidente) que negava provimento.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto – Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.728920/2018-05
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.554 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.728920/2018-05

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Ricardo Chiavegatto de Lima, Sávio Salomão de
Almeida Nóbrega e Wilderson Botto.
Relatório
Autuação e Impugnação
Trata o presente processo exigência de IRPF referente ao ano-calendário de 2013,
exercício de 2014, no valor de R$ 20.987,80, já incluídos multa de ofício e juros de mora, em
razão da omissão de rendimentos indevidamente considerados como isentos por moléstia grave,
no valor de R$ 22.768,83, tendo sido compensado o IRRF de R$ 160,71 sobre os rendimentos
tidos por omitidos, e da omissão de rendimentos recebidos acumuladamente sujeitos à tributação
exclusiva na fonte, no valor de 19.878,26, conforme se depreende da notificação de lançamento
constante dos autos, importando na apuração do imposto suplementar no valor de R$ 9.448,86
(fls. 5/15).
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto excertos do relatório
da decisão de primeira instância – Acórdão no 12-104.374, proferido pela 18a Turma da
Delegacia da Receita Federal de Julgamento no Rio de Janeiro - DRJ/RJO (fls. 75/78):
Contra o contribuinte acima qualificado foi lavrada a Notificação de Lançamento do
ano-calendário de 2013 (fls. 05 a 15), com data de ciência em 12/09/18 (fl. 44), tendo
sido apurado rendimentos indevidamente considerados como isentos por moléstia grave,
recebidos do INSS, no valor de R$ 22.768,83, tendo sido aposentado por déficit visual
acentuado que não é hipótese de isenção tributária. E também omissão de rendimentos
do INSS recebidos acumuladamente, em março de 2013, no valor de R$ 19.878,26, sem
apresentação de documentação, o lançamento foi baseado em dados internos da Receita
Federal.
O crédito tributário lançado e o enquadramento legal constam na Notificação.
Após a ciência do lançamento o contribuinte apresentou a impugnação de fls. 02 e 03,
em 02/10/18, alegando, em síntese, que os rendimentos recebidos do INSS seriam
isentos por ser portador de moléstia grave, tendo o INSS o enquadrado erroneamente
quando da aposentadoria, pois o correto seria cegueira.
Acórdão de Primeira Instância
Ao apreciar o feito, a DRJ/RJO, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
impugnação apresentada, mantendo-se incólume o crédito tributário lançado.
Recurso Voluntário
Cientificado da decisão, em 17/01/2019 (fls. 85), o contribuinte, em 12/02/2019,
interpôs recurso voluntário (fls. 88/91), alegando que foi concedida a aposentadoria por
invalidez, em face da moléstia grave que lhe acometera (cegueira) após passar por três perícias
do INSS, portanto os rendimentos normais recebidos e os recebidos acumuladamente, retroagem
a concessão da aposentadoria ocorrida em 21/11/2006, requerendo, ao final, o cancelamento do
débito fiscal reclamado.
Instrui os autos com os documentos de fls. 92/108.
Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.554 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.728920/2018-05

É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.
Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.
Mérito
Dos Rendimentos indevidamente considerados como isentos por Moléstia
Grave – Do não preenchimento dos critérios legais:
Insurge-se, o Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/RJO, que manteve o
lançamento em relação a omissão de rendimentos recebidos do INSS, no valor total de R$
42.647,09, por ausência de comprovação do cumprimento dos requisitos legais motivadores do
pedido de isenção em face da moléstia grave que lhe acometera, buscando, por oportuno, nessa
seara recursal, obter nova análise do todo processado.
Visando suprir o ônus que lhe competia, instrui novamente os autos, dentre outros
e em especial, com laudo pericial emitido pelo INSS (fls. 100/103).
Assim, passo ao cotejo da documentação ora novamente trazida e da já constante
dos autos, em relação aos fundamentos motivadores do lançamento mantido pela decisão
recorrida (fls. 77/78):
A fiscalização apurou rendimentos indevidamente considerados como isentos por
moléstia grave, recebidos do INSS, no valor de R$ 22.768,83, tendo o contribuinte sido
aposentado por déficit visual acentuado, não sendo hipótese de isenção tributária.
Também houve o lançamento de omissão de RRA do INSS, em março de 2013, no
valor de R$ 19.878,26, não tendo o interessado apresentado documentação. Por
conseguinte, o trabalho foi baseado em dados internos da Receita Federal do Brasil.
(...)
De acordo com o texto legal, depreende-se que há dois requisitos cumulativos
indispensáveis à concessão da isenção. Um reporta-se à natureza dos valores recebidos,
que devem ser proventos de aposentadoria ou reforma e pensão, e o outro se relaciona
com a existência da moléstia tipificada no texto legal.
E acordo com o documento de fl. 16, o autuado encontra-se aposentado por invalidez
desde 21/11/06.
Os elementos de prova de fls. 18 a 23 não se revestem das características de laudo
médico oficial, não sendo possível considerá-los.
Foi juntado às fls. 72 e 73 o Laudo Oficial emitido pelo INSS com data de 16/10/18,
contendo o carimbo com o nome do profissional, a matrícula SIAPE e a informação que
se trata de perito médico previdenciário.
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.554 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.728920/2018-05

Contudo, em nenhum momento o citado laudo indica a data em que o impugnante
adquiriu a moléstia grave isentiva, sendo necessário considerar a cegueira na data
de emissão do documento, ou seja, 16/10/18.
Portanto, não restou comprovado nos autos que no ano-calendário de 2013 o
contribuinte já teria a moléstia grave passível de isenção.
Dessa forma, é necessário manter as duas infrações tributárias apontadas pela
fiscalização.
Como se pode perceber, a DRJ/RJO indeferiu o pedido formulado, sob o
fundamento de não restou comprovado o cumprimento dos requisitos legais ao benefício fiscal,
pois mesmo reconhecendo a doença como tipificada na legislação de regência (cegueira) não
restou demonstrado pelos documentos carreados a data em que o contribuinte contraiu a
doença, remetendo assim seu acatamento após a data constante no laudo, ou seja, 16/10/2018.
Pois bem. Entendo que a pretensão recursal merece prosperar, pois o Recorrente,
ainda em sede de impugnação, se desincumbiu do ônus que lhe competia.
Vale destacar, e como bem destacado na decisão recorrida, a isenção por moléstia
grave, de fato, está regulamentada no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/88, com a redação dada pela
Lei no 11.052/04, assim redigido:
Art.6 (...)
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e
os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação
mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência
adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença
tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;
A partir do ano de 1996, passou a se aplicar, para o reconhecimento de isenções,
as disposições contidas no art. 30 da Lei no 9.250/95:
Art. 30 – A partir de 1o de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de novas
isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6o da Lei no 7.713, de 22 de
dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541, de 23 de dezembro
de 1992, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial emitido por
serviço médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
Por seu turno, a IN SRF no 15, de 06/02/2001, ao normatizar o inciso XIV do art.
6o da Lei no 7.713/88, assim dispõe:
Art. 5o Estão isentos ou não se sujeitam ao imposto de renda os seguintes rendimentos:
(...)
XII - proventos de aposentadoria ou reforma motivadas por acidente em serviço e
recebidos pelos portadores de moléstia (...)
§ 1o A concessão das isenções de que tratam os incisos XII e XXXV, solicitada a partir
de 1o de janeiro de 1996, só pode ser deferida se a doença houver sido reconhecida
mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do
Distrito Federal ou dos Municípios.
§ 2o As isenções a que se referem os incisos XII e XXXV aplicam-se aos rendimentos
recebidos a partir:
I - do mês da concessão da aposentadoria, reforma ou pensão, quando a doença for
preexistente;
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.554 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.728920/2018-05

II - do mês da emissão do laudo pericial, emitido por serviço médico oficial da União,
dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, que reconhecer a moléstia, se esta
for contraída após a concessão da aposentadoria, reforma ou pensão;
III - da data em que a doença for contraída, quando identificada no laudo pericial.
De acordo com a legislação de regência, de fato, há sim dois requisitos
cumulativos indispensáveis à concessão da isenção.
Um reporta-se à natureza dos valores recebidos que devem ser proventos de
aposentadoria, reforma ou pensão que foi atendido – pois trata-se de proventos de aposentadoria
recebidos do INSS desde 21/11/2006, condição esta reconhecida pela própria decisão recorrida –
e o outro se relaciona com a existência da moléstia tipificada no texto legal, que também foi
atendido – pois abstrai-se do laudo pericial emitido pelo INSS (fls. 72/73 e 101/102), o
reconhecimento da moléstia desde 21/11/2006 conforme se depreende dos dados registrados no
“RESUMO DO EXAME MÉDICO-PERICIAL – DII” (data do início da incapacidade) e
“CONSIDERAÇÕES GERAIS”, cujo parecer final da perícia realizada concluiu que “Conforme
nova legislação vigente, não cabe mais determinação de prazo” (fls. 73 e 102), sendo certo que
a doença em si já havia sido acatada pela decisão recorrida, pendente apenas a comprovação da
data em que foi contraída a doença – calhando na espécie a aplicação do inciso III do § 2o do art.
5o da IN SRF no 15/2001, que remete o início da fruição do benefício fiscal para a data em que a
doença foi contraída quando identificada no laudo oficial.
Assim sendo, levando-se em conta que norma que trata de isenção deve ser
necessariamente interpretada literalmente (art. 111, II do CTN); considerando que a Recorrente
teve seu pedido médico deferido e reconhecido pelo INSS a partir de 21/11/2006 (fls. 72/73 e
101/102); que os rendimentos se tratam de proventos de aposentadoria recebidos desde
21/11/2006 e respectivas complementações recebidas judicialmente; e o que está em análise é o
benefício fiscal sobre os rendimentos recebidos no ano-calendário de 2013, é de se concluir que
os rendimentos apurados estão isentos do imposto de renda, razão pela qual reconheço o direito
ao benefício fiscal pleiteado.
Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, nos termos
do voto em epígrafe, para reconhecer o direito à isenção sobre os rendimentos recebidos no valor
total de R$ 42.647,09, na base de cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital